Tribunal: STF
Processo: ARE 1590389
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:
 
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARIFA ÚNICA DE ESGOTO. AUMENTO. RESOLUÇÃO ARSAE Nº 154/2021. POLÍTICA TARIFÁRIA. COMPETÊNCIA DA AGÊNCIA REGULADORA. COBRANÇA DE TARIFA UNIFICADA EM LOCAIS ONDE NÃO HÁ A PRESTAÇÃO DE TODAS AS ETAPAS DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RESP nº 1.339.313/RJ (RECURSO REPETITIVO). OFENSA AO PRINCÍPIO DA MODICIDADE DA TARIFA NÃO DEMONSTRADA. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 
1. Embora a titularidade do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário seja do Município, o ordenamento jurídico pátrio autoriza sua regulação por entidade autárquica vinculada a outro ente federado, desde que haja autorização expressa da municipalidade. 
2. A ARSAE-MG, na condição de agência reguladora dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, devidamente autorizada pelo Município, tem competência para estabelecer o regime tarifário dos preços cobrados pela concessionária, inclusive autorizar a revisão e reajuste das tarifas como meio de assegurar o equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços e, em última análise, garantir sua própria continuidade. 
3. À ARSAE-MG é possível efetuar a revisão da política tarifária do serviço público de esgotamento sanitário para assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e, em última análise, garantir a própria continuidade do serviço, até porque, no âmbito dos contratos de concessão, o princípio do pacta sunt servanda não tem aplicação absoluta. 
4. Não se vislumbra ilegalidade na norma inserta no art. 2º, da Resolução nº 154/2021, que autorizou a COPASA MG a cobrar pelo serviço de esgotamento sanitário em razão da conexão da edificação à rede pública de esgotamento sanitário, com a coleta e o afastamento do esgoto, sem qualquer diferenciação tarifária em razão da existência ou não de tratamento de esgoto coletado para cada usuário, porquanto a prestação de apenas uma das etapas do serviço de esgotamento sanitário já autoriza a cobrança da tarifa, consoante se extrai da interpretação do art.3º-B, da Lei nº 11.445/07 (com a redação dada pela Lei nº 14.026/20), nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.339.313/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos. 
5. Se é lícita a cobrança da tarifa mesmo quando não implementadas todas as etapas do serviço, idêntico raciocínio se aplica quanto à viabilidade da cobrança da tarifa unificada para todos usuários , mesmo em locais em que os serviços de tratamento e disposição final do esgoto ainda não foram implementados, até mesmo como forma de assegurar recursos para que seja possível a prestação integral das atividades que constituem o serviço público de esgotamento sanitário, notadamente porque, nas etapas de tratamento e disposição final, ao contrário do que ocorre nas anteriores (coleta e transporte), não há uma relação direta entre os usuários e concessionária, pois o tratamento final de efluentes é uma atividade posterior e complementar, de natureza sócio-ambiental, travada entre a concessionária e o Poder Público, beneficiando toda a coletividade. 
6. A norma inserta no art. 8º, da Lei Estadual nº 18.309/09 possibilita a inclusão, no valor da tarifa, de recursos necessários ao cumprimento das metas de universalização e à adequada prestação dos serviços. 
7. Ausente a demonstração da ocorrência de ofensa ao princípio da modicidade das tarifas, consagrado no art. 6º, §1º, da Lei nº 8.789/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, não há falar-se na suspensão da cobrança da tarifa única de esgoto”. (eDOC 102 – ID: e21496a4)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, e 97, do texto constitucional, bem como à Súmula Vinculante nº 10/STF. (eDOC 146 – ID: 65b69e2a)
Nas razões recusais, o Município de São Sebastião do Maranhão/MG se insurge contra acórdão que reconheceu a legitimidade de cobrança de tarifa unificada prevista na Resolução ARSAE-MG nº 154/2021. Afirma que foi afastada, sem declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do art. 2º da Lei Estadual nº 12.990/1998 e do art. 10 da Lei Estadual nº 18.309/2009.
Alega, ainda, que “o artigo 2º da Resolução ARSAE 154/2021, ao estipular a cobrança unificada da tarifa integral (“cheia”) de esgoto, independentemente da prestação (ou não) de todas as etapas deste serviço, perpetrou verdadeira violação às determinações vigentes e cogentes contidas nos mencionados dispositivos legais estaduais”. (eDOC 146 – ID: 65b69e2a, p. 17)
Acrescenta que “ainda que a ARSAE-MG detenha competências formais de regulamentação dos serviços de saneamento básico, e que referidos serviços tenham sido delegados por parte do Município de São Sebastião do Maranhão ao Estado de Minas Gerais, certo é que, materialmente, os atos normativos editados pela referida Agência Reguladora não podem ultrapassar a disciplina legal acima minudenciada, tampouco estipular limitações de direitos à margem da legislação hierarquicamente superior”. (eDOC 146 – ID: 65b69e2a, p. 18)
É o relatório.
Decido. 
O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que embora a titularidade dos serviços pertença ao Município, a legislação autoriza sua regulação por entidade autárquica estadual, desde que haja anuência municipal. Assim, concluiu pela legitimidade da atuação da ARSAEMG, cuja competência decorre das Leis Federais 11.445/2007 e 14.026/2020, bem como da Lei Estadual 18.309/2009, que lhe possibilitam revisar a política tarifária com vistas ao equilíbrio econômico-financeiro da concessão e à continuidade do serviço. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“O cerne da questão litigiosa consiste em verificar a (i)legitimidade da cobrança da tarifa integral de esgoto, em razão da conexão da edificação à rede pública de esgotamento sanitário, com a coleta e o afastamento do esgoto, sem qualquer diferenciação tarifária em razão da existência ou não de tratamento dos efluentes coletados de cada usuário, conforme autoriza a norma inserta no art. 2º, da Resolução ARSAE nº 154/2021. 
A competência para prestação do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário é dos Municípios, que podem fazê-lo diretamente ou sob regime de concessão, nos termos do art. 30, V, da Constituição da República. 
A Lei Federal nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, com as alterações trazidas pela Lei Federal nº 14.026/2020, que atualizou o marco legal do saneamento básico, estabelece, em seu art. 8º, inciso I, que os Municípios e o Distrito Federal exercem a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico no caso de interesse local, e a norma do §5º prevê que o titular deverá definir a entidade responsável pela regulação e fiscalização desses serviços, independentemente da modalidade de sua prestação.
A norma do art. 21, da Lei nº 11.445/2007, dispõe que a função de regulação, desempenhada por entidade de natureza autárquica dotada de independência decisória e autonomia administrativa, orçamentária e financeira, atenderá aos princípios de transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões. 
Por sua vez, o art. 22, elenca os objetivos da regulação, quais sejam:
(...)
No âmbito do Estado de Minas Gerais, a Lei Estadual nº 18.309/2009, estabeleceu normas relativas aos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e criou a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (ARSAE-MG), autarquia especial vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (art.4º) com finalidade de fiscalizar e orientar a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, bem como editar normas técnicas, econômicas e sociais para a sua regulação (art. 5º). 
De acordo com a norma inserta no art. 5º, §§1º e 2º, da referida lei estadual, a regulação e fiscalização, pela ARSAE-MG, dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário dependem de autorização expressa dos Municípios ou do consórcio, salvo no caso de adesão, antes da publicação da lei, à regulamentação dos serviços pelo Estado. 
Diante desses elementos, verifica-se que, a despeito de a titularidade do serviço público em apreço ser do Município, o ordenamento jurídico pátrio autoriza sua regulação por entidade autárquica vinculada a outro ente federado, desde que haja autorização da municipalidade. 
No caso em testilha, o contrato de concessão celebrado entre as partes estabelece que as tarifas devem ser cobradas pelos serviços efetivamente prestados aos usuários, além de serem fixadas e revistas mediante aprovação dos órgãos estaduais competentes, na forma da legislação aplicável. 
Diante desses elementos, vislumbra-se que, à ARSAE-MG, é lícito efetuar a revisão da política tarifária do serviço público de esgotamento sanitário para assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e, em última análise, garantir a própria continuidade do serviço, até porque, no âmbito dos contratos de concessão, o princípio do pacta sunt servanda não tem aplicação absoluta. 
Especificamente quanto ao valor da tarifa, a norma inserta no art. 2º, da Resolução ARSAE-MG, que autorizou a COPASA MG a cobrar pelo serviço de esgotamento sanitário em razão da conexão da edificação à rede pública de esgotamento sanitário, com a coleta e o afastamento do esgoto, sem qualquer diferenciação tarifária em razão da existência ou não de tratamento dos efluentes coletados de cada usuário. 
Diante disso, a concessionária passou a cobrar a tarifa única de esgoto sanitário, equivalente a 100% da tarifa de água para todos os usuários, independentemente da efetiva implantação da última etapa do serviço (tratamento e disposição final do esgoto). 
Referido aumento fora embasado em diversas notas técnicas elaboradas pela ARSAE MG, após realização e audiências e consultas públicas, na medida em que o serviço de esgotamento sanitário, nos locais em que era cobrada a tarifa subsidiada (EDC), era deficitário. 
Em primeiro lugar, não vislumbro ofensa à legislação federal, tampouco às Leis Estaduais nº 12.990/98 e nº 18.309/09 pela cobrança da tarifa unificada nos locais onde não há a prestação dos serviços de tratamento e disposição final, porquanto a prestação de apenas uma das etapas já autoriza a cobrança, consoante se extrai da interpretação do art.3º-B, da Lei nº 11.445/07 (com a redação dada pela Lei nº 14.026/20), bem como do art. 8º, da Lei Estadual nº 18.309/09, que possibilita a inclusão, no valor da tarifa, de recursos necessários ao cumprimento das metas de universalização e à adequada prestação dos serviços:
(...)
Com efeito, se é lícita a cobrança da tarifa mesmo quando não implementadas todas as etapas do serviço, com base na interpretação dada ao art.3º-B, da Lei nº 11.445/07, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.339.313/RJ), idêntico raciocínio se aplica quanto à viabilidade da cobrança da tarifa unificada para os usuários em locais em que os serviços de tratamento e disposição final do esgoto ainda não foram implementados, até mesmo como forma de assegurar recursos para que seja possível a prestação integral das atividades que constituem o serviço público em questão.
Nesse ponto, necessário ressaltar que, no voto condutor do acórdão proferido no precedente acima mencionado, o Ministro Benedito Gonçalves, relator, consignou que o fato de não estar sendo feito o tratamento dos dejetos, antes deles serem lançados em rios, não impede a cobrança da tarifa, eis que a remuneração há de ser devida como contraprestação pela instalação, operação e manutenção da infra-estrutura de coleta e descarga do esgoto, (…), notadamente porque, nas etapas de tratamento e disposição final, ao contrário do que ocorre nas anteriores (coleta e transporte), não há uma relação direta entre os usuários e concessionária, pois o tratamento final de efluentes é uma etapa posterior e complementar, de natureza sócio-ambiental, travada entre a concessionária e o Poder Público e toda a coletividade dela se beneficia. 
Consigno, ainda, que, embora o reajuste da tarifa tenha sido considerável, não ficou demonstrada a ocorrência de ofensa ao princípio da modicidade das tarifas, consagrado no art. 6º, §1º, da Lei nº 8.789/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos. 
Ressalte-se, por fim, que o usuário de serviço público é uma categoria específica de consumidor, de forma que o Código de Defesa do Consumidor somente se aplica às relações entre usuários e concessionárias de serviço público subsidiariamente, naquilo que não contraria a lei especial, repise-se, a Lei nº 8.789/95. 
Diante desses elementos, vislumbro a legitimidade do ato administrativo ora atacado, de forma que a hipótese é de improcedência da demanda.
(...)”. (eDOC 102 – ID: e21496a4, p. 4-10)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TARIFA DE ESGOTO. 1. A discussão acerca da possibilidade de cobrança da tarifa de coleta de esgoto não prescinde da interpretação de normas infraconstitucionais. 2. Inaplicável o art. 1.033 do CPC quando o recurso é interposto sob a sistemática do revogado CPC/1973 ou quando se impugna decisão oriunda do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental, interposto em 24.7.2017, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE 1053170 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.10.2017 – grifo nosso) 
 
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SABESP. CRITÉRIO DE COBRANÇA PELO SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO. DECRETO ESTADUAL 41.446/1996. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. HIPÓTESE DA ALÍNEA D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (AI 747789 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.08.2019)
 
Registro, ainda, que o Supremo Tribunal Federal possui precedentes a reconhecer não configura violação à cláusula de reserva de plenário, esculpida no art. 97 do texto constitucional e na Súmula Vinculante nº 10, a mera interpretação da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, além dos precedentes citados na decisão impugnada, confiram-se os seguintes:
 
“Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundo de Aporte à CELG-D (FUNAC). Pagamento de obrigação judicial. Regime de Precatórios. Controvérsia fático-probatória. Legislação infraconstitucional local. Súmulas 279 e 280 do STF. Reserva de plenário. Ofensa. Ausência. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo a conclusão do Tribunal de origem quanto à ausência de requisitos para admissão do recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental apresentou novos argumentos capazes de desconstituir a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, fundamentada em óbices processuais. III. Razões de decidir 3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos. 4. Na origem, a controvérsia foi decidida com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, conforme Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 5. Não há ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal nem à Súmula Vinculante 10, pois o Tribunal de origem não afastou, direta ou indiretamente, qualquer dispositivo legal por inconstitucionalidade, mas interpretou e aplicou a norma pertinente ao caso concreto. A reserva de plenário não é exigida na mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido”. (ARE 1575166 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 11.03.2026)
 
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONTROVÉRSIA ACERCA DO DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES, PROVIMENTOS LIMINARES OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO TERIA AFASTADO A APLICAÇÃO DO QUE DISPÕE O ARTIGO 82-A DA LEI 11.101/2005, EM AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO E À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA, DE INCONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO QUE SE LIMITOU A APRECIAR OS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA, RESSALVANDO, EXPRESSAMENTE, QUE O EXAME ACERCA DA APLICABILIDADE DO ARTIGO 82-A DA LEI 11.101/2005 SERIA OBJETO DE EXAME OPORTUNO EM SEDE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. EXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ANTERIORMENTE PROFERIDO PELA PRIMEIRA TURMA DESTA SUPREMA CORTE NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO 72.240, TAMBÉM AJUIZADA CONTRA O ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1580824 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.03.2026)
 
Na espécie, o Tribunal de origem apenas realizou o cotejo entre a Resolução ARSAE nº 154/2021, que autorizou a cobrança da tarifa única pelo serviço de esgoto, com as Leis estaduais nº 12.990/98 e nº 18.309/09, assim como com a Lei Federal nº 11.445/2007, de maneira a ressaltar a possibilidade da cobrança impugnada.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente